Tribunal: TJDFT
Processo: 0705983-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. DISPOSITIVO. OBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O cumprimento de sentença líquida deve refletir, com exatidão, o dispositivo do julgado, não sendo possível fazer adaptações considerando fatos novos.
2. Recurso conhecido e não provido.